Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. CORRENTISTA QUE INFORMOU A TERCEIRO OS DADOS DE ACESSO À CONTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1- Exclui-se a responsabilidade do banco se não há nexo causal entre os serviços por ele prestados e os danos suportados pela autora, quando esta concorreu para a fraude, informando a terceiro os dados de acesso à sua conta bancária.
2- Ausente o ato ilícito, não há indenização por dano moral.
3- Negou-se provimento ao apelo da autora.